Tribunal: TJSP
Processo: 2277095-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
r n. 914/2002 - Transporte de passageiros que demanda autorização, com base nos Decretos Estaduais no 29.912/89 e 29.913/89 e no art. 135 do CTB – Decisão que será mantida -

Recurso desprovido -
(TJSP; Agravo de Instrumento 2277095-30.2019.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Ato Administrativo - Transporte rodoviário coletivo por fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional – Contra decisão que indeferiu o pedido liminar, consistente na suspensão do ato administrativo que cancelou o certificado de serviço da ora agravante, pelo motivo de não constar veículo cadastrado junto à Administração – Alegação de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Ato Administrativo - Transporte rodoviário coletivo por fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional – Contra decisão que indeferiu o pedido liminar, consistente na suspensão do ato administrativo que cancelou o certificado de serviço da ora agravante, pelo motivo de não constar veículo cadastrado junto à Administração – Alegação de processo administrativo não precedido do devido processo legal e de que a penalidade cabível ao caso seria a de multa, entre outros argumentos – Pretensão de suspensão do mencionado ato administrativo, para que possa exercer sua atividade – Descabimento – Processo que, em fase de cognição sumária, não apresenta as provas necessárias ao atendimento do pedido – Interesse público que deve prevalecer sobre o individual – Autarquia que detém poder de polícia para coibir e regularizar o transporte intermunicipal, entre outros – Inteligência da Lei Complementar n. 914/2002 - Transporte de passageiros que demanda autorização, com base nos Decretos Estaduais no 29.912/89 e 29.913/89 e no art. 135 do CTB – Decisão que será mantida -

Recurso desprovido -